Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700080-96.2020.8.07.0018 RECORRENTES: MARÍLIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATÁLIA KOLLING BRATZ RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DIREITO INDIVIDUAL. APELO IMPROVIDO. 1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que extinguiu ação popular sem julgamento de mérito em virtude da inadequação da via eleita. 1.1. Pretensão das autoras de cassação da sentença. Afirmam que a presente ação busca a correção de ato abusivo que ofende a moralidade administrativa. 2. Da preliminar de não conhecimento em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. As apelantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que concerne ao cabimento da ação popular. 3. A ação popular é uma espécie de ação coletiva para defesa de direitos metaindividuais. O caráter metaindividual existe não apenas quando o objeto é a proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico e cultural, mas também quando se pretende anular atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou de entidades das quais o Estado tenha participação. 4. Correta a sentença que julgou o feito extinto sem a resolução de mérito em virtude da inadequação da via eleita. 4.1. No caso, a demanda não busca a tutela de direitos coletivos, sendo voltada exclusivamente para a proteção de direito próprio, posto que as demandantes se insurgem contra ato da administração que determinou a conformação do método de correção de provas ao item 1.1.3. do edital de retificação no 3/2018 e ao art. 59, da Lei 4.949/2012. 4.2. Não há qualquer demonstração de ato lesivo ao patrimônio público, bem como as autoras não demonstram quais são as alegadas ofensas à moralidade pública, se resumindo a mencionar que o ato do TCDF é abusivo. 5. Precedente: “(...) De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objeto a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. O §1o do artigo 1o da Lei 4.717/657, que regula a Ação Popular define patrimônio público como sendo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Pretensão relacionada a direito individual não deve ser objeto de ação popular, estando escorreita a sentença que indefere a inicial por inadequação da via eleita.” (07040876820198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/1/2020). 6. Apelo improvido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 18 do CPC, 1o da Lei 4.417/1965 e 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, sustentando ser indubitável o cabimento da ação popular para a correção de ato abusivo que ofende a moralidade administrativa perpetrado pelo TCDF. Asseveram que o presente feito tem como objetivo beneficiar a todos os participantes do concurso e não somente aos autores da ação coletiva, acrescentando que a observância à estrita legalidade para a ascensão às funções e cargos públicos reflete em toda a sociedade. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 18 do CPC, 1o da Lei 4.417/1965 e 5o, inciso LXXIII, da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca do cabimento da ação popular. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18 do CPC e 1o da Lei 4.417/1965. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a demanda não busca a tutela de direitos coletivos, sendo voltada exclusivamente para a proteção de direito próprio, posto que as demandantes se insurgem contra ato da administração que determinou a conformação do método de correção de provas ao item 1.1.3. do edital de retificação no 3/2018 e ao art. 59, da Lei 4.949/2012” (ID Num. 20781980 - Pág. 5) e que “Não há qualquer demonstração de ato lesivo ao patrimônio público, bem como as autoras não demonstram quais são as alegadas ofensas à moralidade pública, se resumindo a mencionar que o ato do TCDF é abusivo” (ID Num. 20781980 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LXXIII, da CF, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto à alegada contrariedade aos artigos 18 do CPC, 1o da Lei 4.417/1965, pois não cabe a análise de matéria infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017